Tribunal: STF
Processo: AI 387863
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                - Sendo a tempestividade do recurso extraordinário
pressuposto de ordem pública de seu cabimento e, por isso, sendo
necessário que exista no traslado a peça que possibilite essa
aferição, que compete a esta Corte e que é indispensável para o
provimento, ou não, do agravo de instrumento, a exigência dessa
existência é ínsita ao exame desse cabimento, razão por que se
aplica o mesmo princípio que inspirou a súmula 288,
independentemente de lei expressa nesse sentido.
                - Por outro lado, no tocante à falta da cópia das
 contra-
razões ao recurso extraordinário é exigência expressa da legislação
processual (art. 544, § 1º, do C.P.C.), que estabelece a sanção de
não-conhecimento do agravo de instrumento se não for ela observada.
                 Agravo a que se nega provimento.